Tribunal: TJDFT
Processo: 0727746-13.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE AÇÕES.
1. Tratando-se de ação na qual o autor fundamenta o pedido de concessão de benefício previdenciário na existência de nexo de causalidade entre a sua atividade laboral e a enfermidade que alega padecer em virtude de acidente laboral, compete à Justiça Comum processar e julgar a demanda.
2. Conforme dispõe o art. 502 do Código de Processo Civil: “denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.
3. No caso concreto, constata-se a ausência de identidade de pedido e de causa de pedir a atrair hipótese de coisa julgada material. Ademais, trata-se de relação jurídica de trato sucessivo em que pode haver agravamento clínico do segurado. Precedentes.
4. Negou-se provimento ao apelo.